Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 2H DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$500 para cada autor, totalizando a quantia de R$1.000,00, por danos morais.
2. Na inicial, a parte autora relatou que adquiriu passagem aérea, Brasília para Curitiba, com previsão de chegada às 18h40. No entanto, houve atraso de duas horas na prestação de serviço. Narraram que a viagem foi programada para comparecerem às 19h em um casamento de uma amiga de infância e que o atraso causou imensa frustração. Requereram a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais.
3. Em sua defesa, a empresa ré sustenta que realocou a passageira no voo mais próximo disponível e que o atraso do voo inicialmente contratado decorreu de consequentes atrasos no tráfego aéreo. Alega, também, que ofereceu toda assistência necessária agindo em conformidade com a Resolução no 400 da ANAC e que inexistiriam danos morais, pois o atraso foi inferior ao limite tolerável de quatro horas.
4. Nas razões recursais, a parte recorrente repisa os argumentos elencados na inicial. Requer a reforma da sentença para majorar a quantia da indenização arbitrada. Contrarrazões apresentadas (ID 20412085).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A narrativa apresentada pelos autores se mostra confusa e não é compatível com o conjunto probatório. Isto porque as petições mencionam que o casamento ocorreria às 19h, mas o convite comprova que o início do evento estava marcado para às 18h (ID 20412066). Ademais, alegam que desembarcaram às 20h40, mas o bilhete juntado demonstra que desembargaram às 18h40 (ID 20411841) e não há quaisquer outras provas, como fotos da situação, que demonstrariam o relatado.
6. Assim, não há no processo elementos que confirmem a verossimilhança das alegações da parte autora tanto de que teria ocorrido overbooking, como de que teriam desembarcado apenas às 20h40 em Curitiba. De outra sorte, a empresa ré juntou as telas de controle dos voos e demonstrou que fez o que lhe cabia para atenuar os prejuízos advindos do atraso do voo inicialmente contratado, seguindo as disposições dos artigos 21, 25 e 28 da Resolução 400 da ANAC, que tratam dos atrasos e da assistência ao passageiro.
7. Ademais, cabe destacar que se este Juízo fosse se pautar unicamente pela narrativa apresentada no recurso, o que se conclui é que os autores de qualquer modo chegariam atrasados no evento cujo início estava programado para às 18h, ainda mais considerando que o aeroporto fica localizado em cidade vizinha de Curitiba. Em qualquer das hipóteses, os autores demonstram que não se programaram para chegar com a antecedência devida ao evento.
8. No tocante à fixação, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios legais, mormente por considerar a extensão do dano causado (atraso de 2h) e a notória situação econômica da empresa perante à pandemia, devendo, portanto, ser mantida. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos aos autores, tal fato não foi suficiente para atingir sua dignidade ou honra do modo que alegam. Até porque, todo consumidor deve ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são realmente aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Inclusive, por oportuno, vale destacar que a jurisprudência desta Turma Recursal entende que apenas excepcionalmente, a depender das particularidades do caso concreto, atrasos inferiores a quatro horas são passíveis de ensejar danos morais. Confira-se: (Acórdão 1231235, 07344244620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Por todo exposto, não há outra alternativa a não ser a manutenção da sentença em razão da ausência de verossimilhança das alegações e diante da falta de provas suficientes e aptas a promoverem a reforma do julgado.
11. Recurso dos autores conhecido e não provido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.